Tribunal: TJSP
Processo: 2082856-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Prolação de sentença – Decisão agravada que não mais prevalece – Perda do objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082856-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL VEREDAS DE FRANCA, são agravados
RESILIENCIA
IMOBILIÁRIA
LTDA
e
CROS
4
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082856-89.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51979
AGRAVO No 2082856-89.2020.8.26.0000 Franca
AGRAVANTE Associação dos Proprietários do Residencial Veredas de
Franca
AGRAVADAS Resiliência Imobiliária Ltda. e Cros 4 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
JUÍZA Julieta Maria Passeri de Souza

RECURSO Agravo de instrumento Prolação de sentença
Decisão agravada que não mais prevalece Perda do objeto
Recurso prejudicado.

Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de “ação de obrigação de
fazer com pedido de antecipação de tutela” (fls. 01/16 dos autos principais) ajuizada por
Associação dos Proprietários do Residencial Veredas de Franca contra Resiliência
Imobiliária Ltda. e Cros 4 Empreendimentos Imobiliários Ltda., não se conformando a
primeira com a decisão de fls. 640/641 dos autos principais, em que a Juíza de Direito
indeferiu pedido de tutela provisória por ela formulado. Sustenta a agravante, em síntese, o
preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, sendo de
rigor a determinação atinente à regularização, pelas recorridas, das áreas comunitárias,
transferindo-se à recorrente o seu domínio. Alega que, “quando cotejada com todo o
conjunto probatório presente nos autos e a manifestação das partes, cai por terra a única
argumentação utilizada para a recusa na concessão da tutela antecipada de que a
documentação que instrui a inicial seria insuficiente para conferir probabilidade à
argumentação da Agravante, ante a documentação apresentada por uma das Agravadas (fls.
521/525), de que também teria havido recusa injustificada pela Agravante na assinatura da
escritura de doação dos lotes comunitários” (fls. 08). Aduz, ainda, que “a tutela não é
irreversível, porquanto, na improvável hipótese de improcedência da demanda, as
Agravadas poderão reaver a propriedade sobre o lote em que se encontram instalados os
equipamentos comunitários ou os eventuais custos com o pagamento das despesas com a
lavratura de escritura pública e com o registro no cartório imobiliário” (fls. 11). Requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082856-89.2020.8.26.0000
3
concessão da antecipação da tutela e o final provimento do recurso. Foi indeferido o pedido
de antecipação da tutela recursal (fls. 683/684). Contraminuta a fls. 686/695.
É o relatório.
Consoante consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, verifica-se ter sido proferida, nos autos de origem, em 15 de maio de 2020, sentença
que julgou procedente em parte a ação ajuizada pela autora, ora agravante (fls. 750/757 dos
autos principais).
Nesse cenário, forçoso reconhecer-se a superveniente falta de interesse
recursal, ante a perda do objeto do presente agravo, encontrando-se este prejudicado.
Nessas circunstâncias, julga-se prejudicado o recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator